Tribunal: TJDFT
Processo: 0741569-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741569-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: INSTITUTO FORMIGUINHAS DO BEM DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAL – COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0739938-83.2023.8.07.0001, acolheu em pare a impugnação, nos seguintes termos (ID 209945337 do processo originário): “A executada, ID 202700758, apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 4.967,28). Aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porque são de natureza alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Noticia ser entidade sem fins lucrativos, com o propósito de "conseguir padrinhos na sociedade civil para crianças de várias idades, com até cinco irmãos, que vivam em vulnerabilidade social" e que "cada padrinho deposita o valor de um kit de alimentação mensal que vai direto para o afilhado e sua família. O padrinho pode ajudar na entrega mensal ou acompanhar a ação mediante o grupo onde os vídeo e fotos são publicados". Assim, o valor bloqueado "é proveniente de doações recebidas pelo instituto destinada ao custeio de cestas básicas das crianças apadrinhadas", depositados por meio de PIX por terceiros. E pontua, nessa linha, que as verbas recebidas pelo instituto são "por liberalidade de terceiros, doadores que apadrinham crianças carentes e enviam mensalmente valores destinados a compra de cestas básicas destinadas ao sustento das crianças e de suas famílias". Explica que "o calendário das entregas de cestas básicas no Paranoá, Buraco do Tatu e Jardim Ingá é criado no início do ano com datas já definidas"; constatando-se que "no dia 30 de junho estava agendada uma entrega de cesta básica no Buraco do Tatu e no Jardim Ingá, e o valor que foi bloqueado seria direcionado para essas entregas. Com o bloqueio a compra de itens dos kits mensais das crianças apadrinhas ficou desfalcada". Depois de reavivar os mesmos argumentos, pretende a liberação liminar das cifras, dizendo que o valor não lhe pertence, uma vez que é destinado à compra de cestas básicas para a família das crianças apadrinhadas, para a proteção e dignidade das crianças, garantindo a permanência delas nas salas de aula e a subsistência das famílias atendidas, para lhes assegurar as necessidades mínimas. Entende que "há elementos que apontam para o fato de que o bloqueio na conta do instituto compromete a subsistência digna de famílias que já se encontram em situação de vulnerabilidade", sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício para se caracterize a verba alimentar, conforme reiterado pela jurisprudência. Depois de noticiar a tentativa infrutífera de acordo como exequente, realça que a compra de cestas básicas não foi pontual, pois "ocorre todos os meses, e a ideia é que de ela se perpetue ao longo de vários anos para que crianças atendidas continuem retornando para apadrinhar/ajudar outras crianças a saírem do ciclo de vulnerabilidade". Explica que o não pagamento desses boletos foi causado por erro das respectivas entregas e, com a frustração das tentativas de acordo extrajudicial, opôs embargos à execução (autuados sob o número 0715400-04.2024.8.07.0001, em 20/04/2024), nos quais verbera o excesso de execução. Por fim, requer o desbloqueio liminar da quantia, o que foi indeferimento mediante a decisão de ID 203603419. Na sequência, a executada apresentou proposta de acordo, ID 203722966. O exequente se manifestou sobre a impugnação (ID 204905395), em que impugnou a gratuidade de justiça deferida à executada, ao argumento de que não ela não formulou pedido expresso a esse respeito, tampouco demonstrou fazer jus ao beneplácito legal. E, quanto ao mérito, afirma que as exceções da impenhorabilidade (art. 833 do CPC) não são aplicáveis à executada e, por fim, rejeitou a proposta de acordo formulada. A executada requereu a realização de audiência de conciliação, ID 206585542, que foi deferido, ID 206808843, e marcada a sessão para o dia no dia 26/9/2024, às 16 horas, a ser realizada pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação de Conciliação do Tribunal, ID 206811788. O exequente informou do seu desinteresse em comparecer à audiência, ID 207234829. A executada apresentou nova petição, ID 207525662, noticiando que foram bloqueados valores nas contas que mantém no Banco do Brasil, Agência 3476-2, a saber: R$ 1.633,32 na conta: 30566-9; e R$ 3.333,96 na conta 34652-7. Aduz que a conta número conta bancária no 34652-7 (em que foram bloqueados os R$ 3.333,96) foi aberta por força do Termo de Fomento de no 930999/2022 (Emenda Parlamentar Federal do Ministério do Trabalho) “e somente pode ser usada com autorização na plataforma do TRANSFEREGOV, com senha específica ao gestor designado e aprovado da Instituição e apenas despesas inerentes à execução do Projeto aprovado pelo órgão público que destinou a verba” estando “a conta está assim, vinculada ao aludido Termo de Fomento, que está em fase de prestação de contas ao Ministério do Trabalho. Explica que os valores, porque não foram utilizados, caracterizam-se como sobras a serem devolvidas ao Ministério do Trabalho, a possibilitar a regularidade de sua situação para fins de receber novas emendas parlamentares para a consecução de suas atividades. Por fim requer, com urgência, o desbloqueio do valor de R$ 3.333,96, vinculado ao Termo de Fomento de no 930999/2022 da Emenda Parlamentar Federal do Ministério do Trabalho, que estava depositado no Banco do Brasil, Agência 3476-2. Intimado sobre esse novo pedido, o exequente, ID 208780867, reiterou os termos da petição ID 204905395, “informando que não há razões para a desconstituição da penhora”. Assim instruídos vieram-me os autos conclusos. Sucintamente relatados, decido. A executada inicialmente apresentou impugnação (ID 20270075), na qual aduz, em síntese, que os valores constritos não lhe pertencem, por serem derivados de doações de terceiros e destinado à compra de cestas básicas para a subsistência de famílias de crianças carentes, para proteção de suas dignidades, permanência (das crianças) em salas de aula, e assegurar-lhes as necessidades mínimas. Invocou, na oportunidade, impenhorabilidade calcada na sua posição de entidade beneficente, com préstimos na área social e recebimento de doações de terceiros, bem como dificuldade para realizar suas atividades beneficentes previstas em calendário adredemente elaborado. Conforme pontuado na decisão que inferiu o levantamento liminar da cifra (ID 203603419), não há provas de que a constrição inviabilizará as atividades da executada. Ademais, a área de atuação da executada não constitui óbice para a penhora de bens em seu nome, pois isso poderia constituir desequilíbrio nas relações com a entidade, pois faltaria aos credores a possibilidade de manejar pesquisas de ativos financeiros em nome dela. Contudo, a executada juntou nova petição, ID 207525662, noticiando que a conta bancária número no 34652-7, da agência 3476-2, do Banco do Brasil (em que foram bloqueados R$ 3.333,96), foi aberta por força do Termo de Fomento de no 930999/2022 (Emenda Parlamentar Federal do Ministério do Trabalho) “e somente pode ser usada com autorização na plataforma do TRANSFEREGOV, com senha específica ao gestor designado e aprovado da Instituição e apenas despesas inerentes à execução do Projeto aprovado pelo órgão público que destinou a verba” estando “ vinculada ao aludido Termo de Fomento, que está em fase de prestação de contas ao Ministério do Trabalho. E explica que os valores, porque não foram utilizados, caracterizam-se como sobras a serem devolvidas ao Ministério do Trabalho, a possibilitar a regularidade de sua situação para fins de receber novas emendas parlamentares para a consecução de suas atividades. Por fim requereu, com urgência, o desbloqueio do valor de R$ 3.333,96, vinculado ao Termo de Fomento de no 930999/2022 da Emenda Parlamentar Federal do Ministério do Trabalho, que estava depositado no Banco do Brasil, Agência 3476-2. Com efeito, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis (artigo 833, IX, do CPC). E essa impenhorabilidade somente poder ser afastada caso não fique devidamente comprovado que os recursos existentes em conta bancária da instituição devedora não foram disponibilizados por ente público para as aludidas finalidades. Na hipótese, a executada juntou o “Termo de Apostilamento do Plano de Trabalho do Termo de Fomento Plataforma Transferegov no 930999/2022, celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto Formiguinhas do Bem Brasil. Processo SEI/MTE no 71000.019001/2022-90”. Adicionalmente, exibiu extrato a demonstrar que a conta bancária no 34652-7, da agência 3476-2, do Banco do Brasil, foi descerrada exclusivamente para receber recursos oriundos desse convênio. Tanto é assim, que nela figura como o “CONVENIO930999-2022”: Por fim, quanto à gratuidade de justiça, ela fora deferida nos embargos à execução, nos quais há prova da hipossuficiência (pelo menos em princípio), o que conduz ao indeferimento da impugnação veiculada nestes autos, sem prejuízo de revisitação do tema naquele feito, pois nele também foi apresentada a mesma insurgência. Posto isso, acolho em parte a impugnação para levantar, em favor da executada, os valores bloqueados na conta no 34652-7, da agência 3476-2, do Banco do Brasil, de R$ 3.333,96. As cifras remanescentes ficam convertidas em penhora para pagamento parcial da dívida. Ao CJU para, depois de publicada esta decisão, disponibilizar os valores às partes, com posterior intimação do exequente para juntar memória atualizada do débito e indicar bens à constrição. Tendo em vista o desinteresse no exequente na composição, cancele-se a audiência de conciliação, ID 206811788. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 64609928), a agravante afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 4.967,28 na conta do executado. Menciona que o devedor apresentou impugnação, sem alegar que se tratava de recurso público. Alega que o devedor apresentou novos argumentos, tendo, então, sido acolhida a impugnação. Menciona que a impugnação e os documentos foram apresentados intempestivamente pelo devedor, sem observar o disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Defende que houve a preclusão consumativa, o que acarreta a impossibilidade de apresentar nova impugnação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir o levantamento dos valores pelo executado. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma, em síntese, que os documentos foram apresentados intempestivamente pelo devedor, não observando o disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Defende que houve a preclusão consumativa, o que acarreta a impossibilidade de apresentar nova impugnação. Compulsando os autos de origem, verifico que o devedor apresentou medida cautelar de liberação imediata dos valores bloqueados (ID 202700758, autos de origem). A decisão de ID 203603419 indeferiu o pedido de desbloqueio liminar dos valores, tendo, contudo, ressaltado que a questão seria decidida definitivamente, após o contraditório. Nesse ínterim, houve proposta de acordo, todavia, as partes não chegaram a um consenso. Logo em seguida, o agravante juntou novos documentos demonstrando que a quantia penhorada na conta do Banco do Brasil era advinda de fomento público. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não há plausibilidade no direito alegado pelo agravante. Inicialmente, verifica-se que o juízo de origem ainda não tinha decidido a impugnação à penhora, uma vez que a decisão de ID 203603419 decidiu o pedido liminar formulado pelo devedor, tendo, expressamente, ressaltado que a questão seria decidida posteriormente. Em relação à alegação de que houve preclusão consumativa e intempestividade dos novos documentos juntados aos autos, entendo, nesta fase inicial, que devem ser rechaçados os referidos argumentos. Com efeito, ao que tudo indica, a instituição agravada recebeu recursos públicos para aplicação em assistência social, sendo, portanto, verba impenhorável, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que há elementos indiciários fortes de que a quantia bloqueada constitui fomento público. A executada juntou o termo de fomento firmado entre si e o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme documento de ID 207525666, autos de origem. Por outro lado, a conta do Banco do Brasil no 34652-7, da agência 3476-2, na qual foi efetuado o bloqueio da quantia de R$ 3.333,96, foi aberta para o recebimento do fomento, fato que se pode aferir do extrato bancário que menciona especificamente “CONVENIO930999-2022” (ID 207525665, autos de origem). Nesse contexto, ao que tudo indica, houve a penhora de recursos públicos, que são impenhoráveis. Além disso, referida matéria pode ser conhecida de ofício e não está sujeita à preclusão, já que os bens públicos são inalienáveis e não podem ser penhorados para pagamento de determinado credor do executado, que firmou convênio com o Estado para prestar serviço de assistência social, conforme prevê o art. 100 do Código Civil. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJSP: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASA BRANCA - Pedido de levantamento de bloqueio de ativos financeiros – Art. 833, inciso IX, do CPC que prevê a impenhorabilidade recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social – Agravante que demonstra que os valores bloqueados tem origem em repasses públicos – Inocorrência de preclusão – Impenhorabilidade absoluta que pode, inclusive, ser conhecida de ofício – Prevalência do interesse público sobre o particular - Precedentes – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21602561420228260000 SP 2160256-14.2022.8.26.0000, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 06/02/2023, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023) Assim sendo, em juízo de cognição perfunctória, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora